Tribunal: TJMT
Processo: 1005921-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar recursal, interposto por MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 1000298-73.2022.8.11.0049, proposta em desfavor de DESCONHECIDOS, eis que não foi possível identificar os Requeridos, atribuiu à causa o valor de R$ 16.555.000,00 e DETERMINOU que a parte emende a inicial, recolhendo as custas incidentes, no prazo de 20 dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.
Primeiramente, afirma que deixa de efetuar o recolhimento do preparo, em razão de pedido de assistência judiciária gratuita.
A Agravante assevera que é “(...) legítima proprietária do imóvel rural com área atual de 3.311,46 hectares, denominado FAZENDA PAI ROMEL, resultante após demarcação da área da FUNAI, localizado no município de Santa Terezinha/MT, comarca de Vila Rica/MT, remanescente da Fazenda Codebra, com limites e confrontações demonstrados no incluso Mapa elaborado pela empresa Engeotop Engenharia em 05/12/2017. (DOC 2); que “(...) A Autora é possuidora do referido imóvel desde 13 de setembro de 1.993, quando era denominada FAZENDA FRENOVA, também conhecida como FAZENDA CODEBRA, quando adquiriu de ABRÃO GONÇALVES RIBEIRO – CPF 088.344.826/20, através do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, que se encontra registrado no 1o Oficio Títulos e Documentos de Vila Rica/MT, sob n. 44 em 24.08.2004, (DOC 3) 7.120,24 hectares de terras localizadas no Município de Santa Terezinha/MT, dos quais, 4.365,13 hectares destacados da matrícula 7.379 (DOC 4) e 2.755,11 hectares da matrícula n.7.380 (DOC 5), ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, derivados da inclusa Certidão Vintenária expedida pelo 1o Cartório de Registro Imobiliário de Barra do Garças/MT. (DOC 6)”; que “(...) O vendedor Abrão Gonçalves Ribeiro, era proprietário por aquisição feita de Antônio Carlos Beltrame através Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra firmado em 13/09/1993, (DOC 7) que por sua vez havia adquirido da Frenova S/A – Fazenda Reunidas Nova Amazônia, também por Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de 10/09/1990. (DOC 8)”; que “(...) A posse do imóvel da Autora, já fora irrefutavelmente reconhecida pela própria Justiça Federal, 3a Vara da Circunscrição Judiciária de Cuiabá/MT, em decisão do Meritíssimo Juiz Federal Cesar Augusto Bearsi, de 28/02/2005, que a incluiu na lide como parte do processo contra União e FUNAI, no processo 2003.36.00.013363-4/classe 5101, referente Ação de Consignação de Pagamento da Desapropriação – Depósito Judicial, (DOC 9). Depois sobreveio o resultado do processo de desapropriação da FUNAI (DOC 10) através do Ofício n. 075/DAF de 07/03/1995, que fora encaminhado à Autora, informando a demarcação de terras para a implantação da reserva indígena Urubu Branco, onde ficou determinado, através do levantamento realizado pela empresa ENGEOTOP ENGENHARIA em 05/12/2017, que a área remanescente após destacado a área atingida pela reserva indígena, restou o remanescente de 3.311,46 hectares, (vide doc.2) cuja posse, também fora reconhecida à Autora pela FUNAI e pela Justiça Federal, tanto que, a ora Autora fora incluída como parte no processo 2003.36.00.013363- 4, acima citado” (ID. Num. 123127954 - Pág. 2 e 3)
A Agravante destaca que é pessoa idosa (80 anos) e se encontra doente por ter sido acometida por um acidente vascular e está refugiada na residência do filho – na cidade de São José de Ribamar/MA aos seus cuidados.
Aponta ocorrência de esbulho (invasão total de sua propriedade rural) e perda da posse da área, com conhecimento em fevereiro de 2022, durante a pandemia, por meio de seu filho Wagner Umbelino Mereb; que diante de tal situação, providenciou Boletim de Ocorrência.
Destaca que tem conhecimento de que os invasores deslocaram e "plantaram” ilegalmente um documento falso no imóvel, e o mais grave: estão vendendo a propriedade esbulhada, podendo causar graves prejuízos não só à Autora/Agravante como a terceiros de boa-fé.
Requer a citação por edital, em razão da não individualização de todos os invasores, sendo certo a dificuldade de obtenção de dados e de qualificação dos Requeridos, em ações de reintegração de posse, não se podendo inviabilizar o acesso à justiça, podendo ocorrer diligências pelo judiciário, por oficial de justiça e também citação por edital.
Defende o direito, pois houve demonstração documental da condição de proprietária e de posse legítima da Agravante em face à área invadida.
Argumenta que durante o período de perda de posse, a autora experimentou prejuízos – perdas de cercas construídas e demais obras realizadas em prol da atividade desenvolvida na área invadida.
Diz que o valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício econômico imediato, pois a ação de reintegração de posse tem como objeto a discussão sobre a propriedade em si; e que o valor da causa pode ser estimado, por inexistência de critério legal que o discipline, em ações possessórias.
Acrescenta que o valor da causa em ações possessórias deve se orientar pelo princípio da razoabilidade, objetivando não gerar prejuízo a qualquer das partes no tocante ao valor das custas processuais, sobretudo a taxa judiciária, para não tornar inviável o acesso ao Poder Judiciário.
Sustenta que o valor da causa perfaz R$ 422.898,53, enquanto que o Juízo “a quo” atribuiu valor superior (R$ 16.555.000,00) e determinou a complementação das custas.
Requer: A - seja recebido o presente Agravo com efeito suspensivo, para que seja suspensa a determinação da decisão atacada, no tocante ao recebimento com efeito suspensivo, para que a mesma somente venha a ser cumprida após o julgamento final deste agravo, uma vez que a r. decisão ora agravada, merece reforma, diante de todos os motivos aqui alegados, nos termos do art. 1.019, Inciso I do CPC; B – Concessão da Justiça Gratuita na forma requerida; C - Seja processado e julgado procedente, o presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da r. decisão de primeira instância, acolhendo o valor da causa atribuído na inicial; Nestes Termos P. Deferimento Vila Rica/MT, 25 de março de 2.022. D - A juntada de todas as cópias relacionadas no rol das peças para formação do agravo, cujas cópias reprográficas, os subscritores desta as declaram autênticas sob sua responsabilidade pessoal.
Houve determinação de recolhimento das custas deste Agravo, eis que a questão não trata, em si, de justiça gratuita, mas de necessidade ou não de complementação.
Verifica-se que o preparo foi efetivado.
É o relatório.
D E C I D O
Como já mencionado, a questão diz respeito à viabilidade ou não da determinação de complemento das custas referentes à ação originária, em razão da diferenciação entre o valor atribuído à causa pela Autora/Agravante e pelo Juízo singular, salientando-se que a Agravante argumenta ser possível o arbitramento do valor pelo parâmetro da proporcionalidade, e também que o valor, tendo como referência o quanto o imóvel vale, impossibilita o acesso à justiça; e também que o proveito econômico deve ser levado em consideração, pois há comprovação incontroversa da propriedade e da posse em favor da Agravante.
A priori, acolho o pedido liminar em sede recursal, a fim de viabilizar o direito de ação em favor da recorrente, eis que envolve a posse de área rural de grande proporção, que demandaria pagamento de alta soma de dinheiro, a título de custas, mostrando-se respeitável a tese de proveito econômico, uma vez que, necessariamente, não há discussão sobre a propriedade em si; mas sim de posse, que, supostamente, foi retirada da Agravante em face de invasão pelos Agravados, que são, inclusive, desconhecidos. Acrescenta-se a isso, a condição de saúde (acometimento de AVC) e de idade da Agravante, pessoa idosa, com mais de 80 anos de idade.
Dentro desse aspecto, tenho que se mostra viável, inicialmente, o deferimento do pedido, para que seja preservado o direito de ação, ressaltando-se que se trata de decisão precária, a qual poderá ser alterada, quando do julgamento do mérito.
Com essas considerações, defiro o pedido apenas para que seja suspensa a necessidade de recolhimento remanescente das custas no Juízo “a quo”, devendo a parte providenciar a juntada aos autos originários do memorial descritivo minucioso da área sobre a qual pretende a tutela possessória.
Intime-se a parte Agravada por meio de edital, em razão da dificuldade de individualização de todos os supostos invasores, bem como de qualifica-los, para que se manifestem no prazo legal.
Comunique-se a decisão ao Juízo singular, a fim de que forneça as informações necessárias, bem como possa exercer, se assim entender, o juízo de retratação.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator